Tribunal: STF
Processo: HC 246348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.9.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Abubakari Mohamed Vesso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.546.691/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 2.5.2023, pelo juízo da Sexta Vara Federal da Décima Nona Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, no Processo n. 5010794-77.2022.4.03.6119, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (caput do art. 33, c/c o inc. I do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de dezembro de 2022, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, ABUBAKARI MOHAMED VESSO, foi preso em flagrante delito, no momento próximo ao embarque do voo QR 774, com conexão em Doha/Catar, destino final Entebbe, da cia aérea Qatar Airways, trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, a quantidade de 14.519g (quatorze mil, quinhentos e dezenove gramas – massa bruta, pois devido o acondicionamento não foi possível aferir a massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar” (fl. 97, e-doc. 6).



    3. Em 24.7.2023, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir as penas para cinco anos de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (9.065 GRAMAS DE COCAÍNA). EXASPERAÇÃO DE DE 1/6 (UM SEXTO). INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06. INDÍCIOS DE ATIVIDADE ILÍCITA. 



    1. A materialidade e a autoria estão comprovadas quanto a prática do crime previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, I, da Lei 
n. 11.343/06. 



    2. Dosimetria. Primeira fase. A quantidade (9.065 gramas) e o tipo da droga (cocaína) justificam o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, reformando-se parcialmente a sentença nessa parte.



    3. Dosimetria. Terceira fase. Mantida a causa de aumento da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. Não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06. Apesar de o réu não ser reincidente, não ter maus antecedentes e a natureza e quantidade da droga não indicarem, suficientemente, que integre organização criminosa, há indícios de que se dedica à atividade ilícita, pois não tem vínculo de trabalho regular e realizou uma outra viagem ao país em circunstâncias não condizentes com a sua condição financeira, não apresentado versão plausível para justificá-la. Portanto, fixada a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    4. Apelação criminal interposta pelo réu parcialmente provida” (fls. 101-102, e-doc. 6).



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.546.691/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.7.2024, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 17.9.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO MIGRATÓRIA. VIAGENS INTERNACIONAIS AO BRASIL, EM CURTO PERÍODO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR TAIS VIAGENS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do agravante à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando que o réu realizou viagens ao país em circunstâncias não condizentes com a sua condição financeira, em curto período e sem justificativa plausível, conforme registro no passaporte. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se acolher a tese de que o agente não se dedicava às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, providência inadmissível na via do apelo nobre, em razão do óbice da Súmula 
n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    A impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Assevera que “o fato de o Paciente ter realizado uma única viagem anterior ao Brasil, em curto período, não chancela, per se, a participação do agente junto a uma organização criminosa ou a prática reiterada de tráfico ilícito no período. Sob pena de subverter o sistema acusatório, impõe-se à acusação a apresentação de dados da prática reiterada, não sendo autorizado um juízo com suporte em mera suspeita” (fl. 5, e-doc. 1)



    Afirma que “a indigitada conduta do Paciente está inserida em estágio marginal do tráfico, haja vista que não estava vendendo a substância diretamente ao usuário, mas, tão-somente, transportando a droga como mula” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente ABUBAKARI MOHAMED VESSO, requer a Defensoria Pública da União a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reduzida a pena do paciente em 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente. 



    8. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “Na terceira fase, mantenho a causa de aumento da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. Não aplico, também, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Apesar de o réu não ser reincidente, não ter maus antecedentes e a natureza e quantidade da droga não indicarem que integre organização criminosa, há indícios de que se dedica à atividade ilícita, pois não tem vínculo de trabalho regular e realizou uma outra viagem ao país em circunstâncias não condizentes com a sua condição financeira, conforme registro do passaporte, não apresentado versão plausível para justificá-la (Id n. 274071111, fl. 10). Portanto, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 101, e-doc. 6).



    9. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator assim concluiu:



    “O Tribunal de origem negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 mediante os seguintes fundamentos (grifos nossos): (...)



    O magistrado de primeira instância, por sua vez, afastou a minorante do tráfico privilegiado sob a seguinte fundamentação:



    ‘No caso vertente, verifico que os requisitos legais para concessão do privilégio não se encontram preenchidos. 



    Com efeito, nada nos autos autoriza a conclusão de que o réu possua ocupação lícita. 



    Seus registros de movimentação migratória (indicam 271861353 – fl. 10) que realizou viagem ao Brasil poucos meses atrás, aqui permanecendo de 16/07/22 a 12/08/22, em circunstâncias não devidamente esclarecidas. O réu afirma que pretendia ir aos Estados Unidos, mas não tinha dinheiro para tanto, razão pela qual permaneceu no Brasil por cerca de um mês e depois retornou à origem. Entretanto, nenhuma comprovação nesse sentido foi apresentada e, somando-se tal fato à inexistência de fonte lícita de renda (o réu alega ser vendedor ambulante na Tanzânia), bem assim a elevada quantidade de cocaína confiada aos seus cuidados, não se podem contestar os claros indicativos de conexão com organização criminosa’ 
(fl. 342).



    Sobre o tema, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    Assim, a ausência do preenchimento de qualquer dos requisitos acima elencados implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 



    Ademais, não se desconhece o posicionamento desta Corte no sentido de que o fato de o réu não ter demonstrado a existência de trabalho lícito não é circunstância apta, por si só, a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    Na hipótese dos autos, entretanto, as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do agravante à atividade criminosa a partir de outras circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando que o réu realizou uma outra viagem ao país em circunstâncias não condizentes com a sua condição financeira, em curto período e sem justificativa plausível, conforme registro no passaporte. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.



    A propósito (grifos nossos): (...)



    Nesse contexto, diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se acolher a tese de que o agente não se dedicava às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, providência inadmissível na via do apelo nobre, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ” (fls. 4-7, e-doc. 7).



    10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a grande quantidade de drogas apreendida, associada ao fato de o paciente ter realizado “uma outra viagem ao país em circunstâncias não condizentes com a sua condição financeira, em curto período e sem justificativa plausível, conforme registro no passaporte”.



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora